Tribunal: TJDFT
Processo: 0001238-52.2018.8.07.0002
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. ATENUANTE. VIOLENTA EMOÇÃO APÓS INJUSTA PROVOCAÇÃO. INVIABILIDADE. CONCURSO MATERIAL MANTIDO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. VALOR FIXADO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há ofensa ao princípio da correlação em face da desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato, uma vez que o réu se defende dos fatos, bem como foram narradas na denúncia as agressões do réu contra a ofendida.
2. Incabível falar em absolvição quando as provas coligidas aos autos demonstram a prática do crime de ameaça e da contravenção de vias de fato, uma vez que no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção.
3. Inviável o reconhecimento da atenuante se não houve nenhum ato injusto praticado pela vítima, bem como não há como inferir que a discussão acerca da vítima sair ou não de casa seja geradora de violenta emoção a ponto de atenuar a pena do réu.
4. Conforme entendimento sufragado no REsp no 1.643.051 - MS, afetado para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, é dispensável a prova do dano moral sofrido pela vítima de violência doméstica, sendo este presumido (Tema no 983, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018), razão pela qual deve ser mantido o quantum fixado na sentença.
5. Para fins de prequestionamento é desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.
6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.